Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708375-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARCOS RODRIGUES SILVA DESPACHO MRV Engenharia e Participações S.A. interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada formulado no agravo de instrumento interposto por ela. O art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. A análise perfunctória dos autos indica que a agravante limitou-se a defender a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo e não abordou os fundamentos utilizados para indeferir o requerimento. Intime-se a agravante a fim de que manifeste-se sobre eventual não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator